Tribunal: TJDFT
Processo: 0704493-33.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704493-33.2025.8.07.0001 RECORRENTES: FRANCISCO ANDRADE DE LUCENA, ITANEIDE APARECIDA SILVA VIEIRA, MIRIAN SILVA VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Violação de domicílio. Provas. Pena. Circunstâncias judiciais. Privilégio. Apelações não providas. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou os réus pelo crime de tráfico de drogas. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se houve nulidade processual decorrente de violação de domicílio; (ii) se há provas suficientes para condenação; (iii) a fração de aumento pela valoração negativa da circunstância do art. 42 da L. 11.343/06; (iv) a incidência do tráfico privilegiado. III. Razões de decidir 3. O ingresso dos policiais no domicílio, como se deu na hipótese – após denúncias de tráfico e monitoramento do local, que constatou movimentação típica de tráfico, com usuário fugindo da abordagem policial e dispensando a droga adquirida -- é exceção à garantia da inviolabilidade do domicílio. 4. As circunstâncias do flagrante -- policiais viram o usuário adquirindo drogas no local e, na casa, foram encontradas grandes quantidades de drogas, além de balança de precisão e outros apetrechos do tráfico --, dão certeza do tráfico de drogas. 5. O fato de o primeiro apelante guardar, juntamente com a esposa, na residência do casal, drogas que seriam vendidas pela sogra e pelo marido dela, é suficiente para caracterizar o tráfico. 6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 7. A grande quantidade de droga apreendida e as diversas denúncias de que o local era ponto de venda de drogas evidenciam que os réus se dedicam a atividades criminosas, o que impede se reconheça o benefício do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. IV. Dispositivo 9. Apelações não providas. ______ Dispositivos relevantes citados: 11.343/06, art. 33, caput, e § 4o. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC 615.587/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 03/11/2020, DJe 18/11/2020; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024.). No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 155 e 386, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando a absolvição do acusado Pablo Rafael Cardoso Dias, ante a insuficiência de provas para sua condenação, pois sua confissão extrajudicial foi obtida em ambiente de coerção. Afirma que o indeferimento de perícia de seu celular configurou cerceamento de defesa por impedir a comprovação de sua boa-fé e a ausência de dolo (erro de tipo); b) artigos 33, §4o, e 42, ambos da Lei 11.343/2006, sustentando que os acusados Francisco Andrade de Lucena, Itaneide Aparecida Silva Vieira e Mirian Silva Vieira são réus primários, de bons antecedentes e fazem jus à minorante do tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena para o mínimo legal, a fim de evitar bis in idem ou desproporcionalidade; c) artigos 33, §2o, alínea “c”, e 44, ambos do Código Penal, argumentando que, com a redução da pena pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, seja fixado o regime aberto para cumprimento inicial da pena e seja substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos. Pede, ainda, que, em relação ao acusado Pablo Rafael Cardoso Dias, caso mantida a condenação, que seja revista a dosimetria para um regime de cumprimento de pena menos gravoso, sem, contudo, indicarem qual dispositivo legal teria sido vilipendiado nesse sentido. No extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, indicam ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso XI, da Constituição Federal, e 157 do Código de Processo Penal, apontando a nulidade absoluta das provas obtidas mediante violação de domicílio, conforme entendimento fixado no tema 280 da repercussão geral no STF; e b) artigo 386, incisos III, V e/ou VII, do Código de Processo Penal, asseverando ser devida a absolvição dos acusados, porém, sem demonstrarem as razões pelas quais entendem que a decisão hostilizada afrontou referida norma legal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que os recorrentes interpuseram os recursos especial e extraordinário em peça única. Assim sendo, os apelos não podem ser sequer conhecidos, tendo em vista a manifesta ausência de regularidade formal, pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Com efeito, dispõe o caput do artigo 1.029 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas (...)”. A propósito, já decidiu a Corte Superior que: “Conforme a jurisprudência do STJ, a interposição, em única petição, das razões do recurso especial e do recurso extraordinário, caracteriza irregularidade formal, pois viola o disposto no caput do art. 1.029 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.966.536/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 26/11/2025). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025